Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-06.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001256-06.2019.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: ELIETINO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s): ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo embargado. O embargante sustentou omissão do acórdão quanto à análise da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV e V, do CC, além de impugnar a devolução em dobro e a indenização por dano moral, com base no Tema 929 do STJ e no REsp 2.161.428/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da prescrição trienal; (ii) estabelecer se a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados exigiria a demonstração de má-fé do fornecedor; (iii) determinar se o dano moral decorrente de fraude bancária foi corretamente reconhecido, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto à prescrição, pois a matéria foi decidida na sentença e não foi objeto de impugnação na apelação, operando-se a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. Inovações recursais são inadmissíveis em sede de embargos de declaração, inclusive quando envolvem matérias de ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme interpretação do STJ no EAREsp 676.608/RS.

7. A indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária foi corretamente reconhecida, diante da omissão do banco em adotar medidas de verificação mínimas sobre a contratação, sendo evidenciada falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A matéria de prescrição, embora de ordem pública, não pode ser suscitada pela primeira vez em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal e preclusão.

2. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

3. A instituição financeira responde por danos morais oriundos de fraude bancária quando demonstrada falha na prestação do serviço.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8001256-06.2019.8.05.0018, de Barra, em que figuram, como embargante, o Banco Itaú BMG Consignado S/A e, como embargado, Elietino Ribeiro da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça